Tribunal: TJBA
Processo: 8000154-87.2021.8.05.0208
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000154-87.2021.8.05.0208

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE REMANSO

Advogado(s)
:

APELADO: ALMIRAIR SEVERO DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
PAULO LAEL PAES FERREIRA DOS SANTOS

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA TEMPORÁRIA MUNICIPAL. PROFESSORA CONTRATADA POR PRAZO DETERMINADO. PRETENSÃO AO PAGAMENTO DE SALDO SALARIAL, DÉCIMO TERCEIRO, FÉRIAS E FGTS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA MANTIDA. SALÁRIOS DEVIDOS. VERBAS RESCISÓRIAS INDEVIDAS. APLICAÇÃO DO TEMA 551 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Remanso contra sentença que julgou procedente ação ordinária ajuizada por servidora temporária, condenando o ente municipal ao pagamento de verbas salariais e rescisórias referentes ao período de 03/07/2018 a 31/12/2020. O Município impugna a concessão da gratuidade de justiça e pleiteia a reforma da condenação quanto às verbas de décimo terceiro salário, férias acrescidas de 1/3 e FGTS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se subsiste o benefício da gratuidade de justiça concedido à autora; e
(ii) estabelecer se a servidora temporária faz jus ao recebimento de 13º salário, férias acrescidas do terço constitucional e FGTS, além das verbas salariais reconhecidas na origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Mantém-se a gratuidade de justiça quando inexistem elementos capazes de afastar a presunção de insuficiência de recursos do beneficiário, nos termos do art. 99, §3º, do CPC. A impugnação desacompanhada de provas concretas não elide a presunção legal.
A Constituição Federal, em seu art. 37, II, estabelece o concurso público como requisito para investidura em cargo ou emprego público, sendo nulo o vínculo firmado em sua inobservância. Todavia, o servidor temporário faz jus à contraprestação pecuniária pelo período efetivamente trabalhado, conforme art. 39, §3º c/c art. 7º, VII e X, da CF.
O ônus da prova incumbe ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, II). Ausente comprovação de pagamento das verbas salariais reclamadas, é devida a condenação ao pagamento do saldo de salários dos meses de setembro a dezembro de 2020.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 551 da Repercussão Geral, fixou que servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias acrescidas de 1/3, salvo expressa previsão legal/contratual ou comprovado desvirtuamento da contratação.
No caso, o vínculo da servidora perdurou por cerca de dois anos e meio, sem sucessivas renovações ou indícios de desvirtuamento da contratação, afastando-se a incidência das hipóteses excepcionais do Tema 551.
Inexistindo previsão legal ou contratual específica, são indevidas as parcelas de 13º salário, férias acrescidas do terço constitucional e FGTS.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido, para excluir da condenação o pagamento de décimo terceiro salário, férias com 1/3 constitucional e FGTS, mantendo-se a condenação apenas quanto aos salários em atraso.

Tese de julgamento
:

A presunção de hipossuficiência econômica prevista no art. 99, §3º, do CPC somente pode ser afastada mediante prova concreta da capacidade financeira da parte.
O servidor temporário faz jus ao pagamento das verbas salariais correspondentes ao período efetivamente trabalhado.
São indevidas as parcelas de 13º salário, férias acrescidas do terço constitucional e FGTS ao servidor temporário, salvo previsão legal ou contratual expressa, ou comprovado desvirtuamento da contratação (Tema 551/STF).

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 7º, VII e X; 37, II e §2º; 39, §3º; 41, caput. CPC, arts. 99, §3º, 373, II, e 85, §4º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 551 da Repercussão Geral; STJ, REsp 1.495.146/MG (Tema 905); TJ-BA, Apelação Cível nº 8000093-37.2021.8.05.0271, Rel. Des. Ângelo Jerônimo e Silva Vita, j. 09.12.2021; TJ-BA, Apelação Cível nº 8001098-21.2022.8.05.0090, Rel. Des. Lícia Pinto Fragoso Modesto, j. 24.07.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n°
8000154-87.2021.8.05.0208
, oriundos da Comarca de Remanso, em que figuram como apelante
MUNICÍPIO DE REMANSO
e apelada
ALMIRAIR SEVERO DE OLIVEIRA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do relator

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, de de 2025.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente
/
Relator

EA/03